Tribunal: STF
Processo: Rcl 42350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MATÉRIA PENAL. ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 6.8.2020, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar,ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, em 21.7.2020, contra a decisão proferida no proc. n. 5120806.46.2020.8.09.0100, em tramitação no Juizado Especial da Infância e Juventude da comarca de Luziânia (GO), pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.10.2020, certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 10.10.2020 (e-doc. 22), o presente agravo regimental foi interposto em 13.10.2020 (e-doc. 23).
    3. Em 22.10.2020 não conheci do agravo regimental por ter sido interposto intempestivamente, pois não observado o prazo de cinco dias do art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Consta da decisão embargada:
    “1. Em 6.8.2020, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar,ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, em 21.7.2020, contra a decisão proferida no proc. n. 5120806.46.2020.8.09.0100, em tramitação no Juizado Especial da Infância e Juventude da comarca de Luziânia (GO), pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.10.2020, certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 10.10.2020 (e-doc. 22), o presente agravo regimental foi interposto em 13.10.2020 (e-doc. 23). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO .
    3. O agravo regimental é intempestivo. 
    4. Dispõe-se no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.
    5. Na espécie, a intimação da decisão agravada deu-se em 2.10.2020 (sexta-feira). O prazo de cinco dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal, iniciou-se em 5.10.2020 (segunda-feira) e encerrou-se em 9.10.2020 (sexta-feira). O agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 13.10.2020, fora do prazo legalmente previsto.
    6. É de se realçar que, em matéria penal, “não se aplicam (…) [as] regras do Código de Processo Civil sobre a fixação e a contagem de prazos processuais” (Rcl n. 33.920-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    Esse entendimento consolidou-se neste Plenário deste Supremo Tribunal no seguinte precedente:
    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25638 - QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Relator para o Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020).
    E, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl n. 29.960-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL DE 5 DIAS. ARTIGO 317 do RISTF. 1. Considera-se intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo previsto no art. 317 do RISTF. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl n. 11.121-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.10.2015).
      7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
    4. Publicada essa decisão no DJe de 23.10.2020, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 23.10.2020.
    O embargante alega que a decisão que não conheceu do agravo regimental é contraditória, pois “o processo em curso no primeiro juízo reclamado é de índole cível, o que em tese afastaria, ao seu juízo, a aplicação da súmula vinculante nº 14. Assim, se prevaleceu o entendimento de que a decisão reclamada foi proferida em procedimento cível, não há como rotular a presente reclamação como de índole absolutamente criminal e, por via de consequência, aplicar a contagem de prazos prevista no art. 798 do Código de Processo Penal”.
    Afirma que “a decisão proferida pelo segundo juízo reclamado se deu nos autos de um procedimento cível, qual seja, uma ação de mandado de segurança que foi impetrada contra ato do Juízo Especial da Infância e Juventude de Luziânia que, no entendimento desta relatoria, também conduz um procedimento cível. Logo, é certo que à tramitação do writ se aplicam as disposições do Código de Processo Civil, o que por decorrência lógica também se estende à reclamação constitucional apresentada”. 
    Assevera que “uma vez afastada a natureza estritamente criminal da reclamação interposta, não há dúvidas de que o prazo para interposição do recurso é de quinze dias úteis, conforme dispõe o art. 219 do Código de Processo Civil. E assim sendo, é certo que prazo para interposição do agravo interno foi devidamente atendido, na forma do art. 1.021 c/c o art. 1.003, §5º, ambos do CPC”. 
    Estes os pedidos:
    “1.: Conhecimento do presente recurso, uma vez que ele é tempestivo e pertinente, nos termos do art. 1.022 do CPC;
    2.: Reforma da decisão que negou seguimento ao agravo interno por intempestividade, tendo em vista a impossibilidade de rotular a presente reclamação como de natureza exclusivamente criminal, sendo portanto aplicável a regência das disposições do Código de Processo Civil que autorizam o conhecimento do recurso interposto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Embora a reclamação seja ação constitucional autônoma, prevista no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, realçou-se, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638 (Relator o Ministro Dias Toffoli, Relator para o Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020), que quando versasse a respeito de matéria criminal, se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei 8.038/90 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não lhe sendo aplicável as normas do Código de Processo Civil.
    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal afastou a existência de um estatuto processual geral para a reclamação, ao qual se aplicariam as normas do Código de Processo Civil, não obstante reconhecida sua natureza constitucional.
    É a ementa do julgado: 
    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25638 - QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Relator para o Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020).
    8. Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão na Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638, consignou que “recomendável que, na hipótese de reclamação, a forma de contagem de prazo observe a natureza do processo ou procedimento em que se insere o ato reclamado”.
    Ainda naquele precedente, o Ministro Luiz Fux, acompanhando a conclusão do Relator, acrescentou que “a reclamação, quando traz no seu bojo o exame de matéria criminal, atrai para si as peculiaridades inerentes ao processamento desse âmbito, sem que isso importe na perda de sua essência constitucional, tampouco na aplicação integral do regime de direito processual civil, de sorte a se resguardar os diversos mecanismos de impugnação estabelecidos pelo legislador”. 
    9. Na espécie vertente, a reclamação foi cadastrada neste Supremo Tribunal Federal como relativa à matéria criminal.
    Ademais, o mandado de segurança n. 5325382.10.2020.8.09.0000, apontado como um dos atos judiciais contrário à Súmula Vinculante n. 14, foi distribuído à Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    A Súmula Vinculante n. 14, apontada como paradigma e causa de pedir para a pretensão deduzida nesta Reclamação, também respeita a matéria criminal, dispondo que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    10. Mesmo que o ato judicial questionado tenha sido proferido em procedimento afeto à Infância e Juventude da Comarca de Luziânia, a pretensão da Reclamante não é promovida em favor dos menores, mas dos seus responsáveis, que vislumbram a possibilidade – ainda que de forma meramente especulativa – de serem de alguma forma atingidos pelas medidas investigatórias em andamento na Vara da Infância e Juventude.
    Sobre a questão realçou o juízo processante nas informações:
     “(...) Informa-se que todos os procedimentos de Diligência Investigatória em tramitação neste Juizado, inclusive, o constante dos autos nº 5120806.46.2020.8.09.0100, são de natureza cível, ou seja, não envolvem matéria criminal, portanto, não inclui atuação de órgãos de Polícia Judiciária, sendo medida meramente averiguatória com pedidos de providências e visam avaliar a real situação de crianças e adolescentes, bem como para constatar, se os genitores, guardiães e/ou tutores exercem de forma responsável o cuidado para com os filhos, os guardados ou tutelados, bem como a necessidade ou não de aplicação de alguma das Medidas Protetivas elencadas no art. 101 da Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Conforme preconizado pela norma, em havendo comprovação de situações de supostos abusos, maus tratos, risco e vulnerabilidade o afastamento de crianças e adolescente só pode se dar em procedimento específico, com o devido exercício do contraditório e ampla defesa, o que não é o caso dos presentes autos.
    No caso de diligências investigatórias, como é o caso da demanda em que se requereu habilitação, tem-se o exercício do contraditório poderá esvaziar o conteúdo de eventual medida protetiva, caso haja necessidade de ser aplicada, o que pode tornar mais grave as situações de risco para crianças e adolescentes, caso existentes.
    Informa-se que a decisão que contém as determinações a serem cumpridas pela Equipe Técnica Interprofissional foi proferida em 19/03/2020 não foram cumpridas até o presente momento, para que se possa concluir o feito, em decorrência da suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, nos termos das Resoluções nº 313/314/318-2020 e Portaria nº 79 do CNJ e Decretos Judiciários nº 584/585/632-2020 e seguintes do Presidente do TJGO, haja vista a pandemia pelo coronavírus, causador da síndrome COVID-19.
    Por fim, consta da decisão “ficando resguardado o direito dos genitores de Junior e Miguel, uma vez sendo requerido, por advogado ou por certificação em cartório, o fornecimento de cópia integral dos presentes autos, desde que concluído”, oportunidade em que, uma vez convertido o feito em medida protetiva, ou em demanda específica, os genitores poderão exercer o contraditório e a ampla defesa, vez que no presente momento o que se visa resguardar é o interesse das crianças Júnior e Miguel, enquanto titulares de direitos e garantias dispostas no art. 227 - CF/88 e na Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual nesse mês completou 30 (trinta) anos (...)” (e-doc. 13 - grifos do original).
    11. Embora o ato judicial apontado como contrário à Súmula Vinculante n. 14 não tenha sido proferido em processo criminal, a pretensão deduzida pela reclamante invoca enunciado de natureza penal, relacionado ao direito de defesa em investigação criminal.
    A pretensão deduzida na reclamação refere-se a eventual resultado das medidas investigativas pendentes na Vara da Infância que poderia ensejar investigações criminais futuras em desfavor dos pais das crianças.
    A causa de pedir tem natureza penal, antecipando-se a uma ainda inexistente investigação criminal, o que é corroborado pela distribuição do mandado de segurança n. 5325382.10.2020.8.09.0000 à Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e pelo cadastro desta Reclamação com o seguinte assunto “10865 - DIREITO PROCESSUAL PENAL | Ação Penal | Nulidade | Cerceamento de Defesa”. 
    12. Pelo que se tem nesta reclamação, a reclamante não questionou a distribuição do mandado de segurança à Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, tampouco o cadastro desta Reclamação, somente vindo a fazê-lo após reconhecida a intempestividade do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento a este processo.
    É juridicamente inadmissível pretenda a reclamante beneficiar-se da própria atuação, assumindo inicialmente a natureza criminal da reclamação, para, após interposto o agravo regimental intempestivamente, negá-la, com o objetivo ilegítimo de obter prazo que lhe seja mais favorável. Essa postura significaria negar a natureza peremptória dos prazos processuais, em descompasso com todo o sistema recursal, permitindo sua manipulação pelos advogados.
    13. Não há o que se cuidar neste recurso pela ausência dos requisitos para o acolhimento dos embargos.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    14. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas rediscutir o conteúdo do julgado.
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    15. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora